Tribunal: STF
Processo: ARE 1278307
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ – DEVOLUÇÃO DE VALORES – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão do Juízo, assentando ser incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP. VALORES RECONHECIDOS COMO DEVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, MAS RECEBIDOS MENSALMENTE POR PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, PARTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA, PARTE POR ERRO ADMINISTRATIVO DA UFSC. RESTITUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Os valores relativos à URP de fevereiro de 1989, reconhecidos como devidos pela Justiça do Trabalho, mas recebidos mensalmente por período de tempo mais extenso do que o devido, parte por força de decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada, parte por erro da administração na interpretação dos efeitos de decisão judicial, não precisam ser restituídos aos cofres públicos, porque constituem verba alimentar recebida de boa-fé pelo servidor. 
    O Supremo, no agravo de instrumento nº 841.473/RS, relatado pelo ministro Cezar Peluso, assentando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral a controvérsia relativa à obrigatoriedade, ou não, de o beneficiário de boa-fé restituir valores que lhe foram pagos indevidamente – Tema 425.
    3. Conheço do agravo interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator